Tribunal: TJBA
Processo: 8073283-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073283-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA LUIZA DOS SANTOS GONCALVES Advogado(s): ROMILSON LEAL DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ELIMINAÇÃO POR IMC E CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. EXCLUSÃO ANTES DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANA LUIZA DOS SANTOS GONÇALVES em face de ato reputado coator praticado por autoridades vinculadas ao Estado da Bahia — Governador, Comandante Geral da Polícia Militar e Secretário de Administração —, com o objetivo de anular sua eliminação do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado da PMBA (Edital 2022), sob fundamento de inaptidão física por IMC e circunferência abdominal alterados. A impetrante apresentou laudos médicos particulares que atestam sua plena aptidão física. Liminar foi deferida. O Estado contestou o pedido, alegando inexistência de direito líquido e certo. O Ministério Público opinou pela concessão da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão de candidata do certame público com base exclusiva em parâmetros biométricos genéricos (IMC e circunferência abdominal), antes da realização do Teste de Aptidão Física, sem comprovação de efetiva inaptidão funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR O Governador do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute concurso da PMBA, por ser autoridade competente para nomeação e posse, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no TJBA. A eliminação de candidata de concurso público exclusivamente com base em Índice de Massa Corporal (IMC) e circunferência abdominal viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando inexistem sinais de incapacidade funcional atestada por profissionais habilitados. O IMC, de natureza estatística, não pode ser utilizado como critério único para exclusão, pois não diferencia massa muscular de gordura corporal e desconsidera variações biotípicas, como diferenças étnicas e raciais. A apresentação de laudos médicos especializados que atestam a aptidão física da impetrante evidencia a compatibilidade de sua condição física com as atividades inerentes ao cargo. A exclusão antes da realização do Teste de Aptidão Física inviabiliza a própria finalidade da etapa do certame voltada à verificação objetiva da capacidade física da candidata. Precedentes que reconhecem a ilegalidade de exclusão baseada exclusivamente em IMC quando não demonstrada correlação com inaptidão para o exercício do cargo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A eliminação de candidato de concurso público com base exclusiva em IMC e circunferência abdominal, sem demonstração de incapacidade funcional real, configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O IMC, por ser critério genérico e estatístico, não pode ser adotado como único parâmetro eliminatório sem fundamentação técnica individualizada. A exclusão antes da realização do Teste de Aptidão Física impede a aferição objetiva da aptidão funcional, contrariando os princípios da legalidade e da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, XXXV e LXIX, e 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Constituição do Estado da Bahia, art. 105, XIII; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 13, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MSCível n. 8012124-92.2022.8.05.0000, rel. Desa. Maria do Socorro Habib; TRF-4, AG 5002375-36.2020.4.04.0000, rel. Des. Vivian Caminha; TRF-1, ApCiv 1023472-79.2022.4.01.3200, rel. Des. Pablo Zuniga; TJBA, MS 8005091-22.2020.8.05.0000, rel. Des. José Cícero Landin Neto; TJBA, MS 8017926-42.2020.8.05.0000, rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud; TJBA, MS 8057647-93.2023.8.05.0000, rel. Des. José Jorge Barretto da Silva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073283-65.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ANA LUIZA DOS SANTOS GONCALVES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .